Tribunal: STF
Processo: HC 108755
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, II E V, DA LEI 8.137/90 C/C ART. 71 DO CP. HC NO STJ CONCEDIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ACÓRDÃO NÃO CUMPRIDO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NO PROCESSO PRINCIPAL APÓS O JULGAMENTO DO WRIT. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. O trancamento da ação penal concedido em relação a um dos réus impede que figure seu nome em posterior sentença condenatória no mesmo processo.



    2. Há erro material quando o STJ defere habeas corpus para trancar ação penal e a publicação do acórdão revela a denegação da ordem.



    3. In casu, o acórdão do STJ que determinou a anulação da ação penal em relação ao paciente foi proferido em 16 de setembro de 2008 e publicado na imprensa oficial em 17 de novembro daquele ano, sendo, por conseguinte, anterior à sentença penal condenatória proferida no processo principal apenas em 13 de dezembro de 2012.



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual. Ordem concedida de ofício, para determinar seja corrigido o erro material no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC n. 87.780, para que se leia “conceder a ordem” onde consta “denegar a ordem”, e, por conseguinte, para restabelecer o trancamento da ação penal em relação ao paciente, tornando insubsistente a sentença penal condenatória contra ele proferida nos autos do Processo n. 001.2006.015122-7, da Vara dos Crimes contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da Comarca de Recife/PE, restando prejudicada a tese de inconstitucionalidade da Lei 10.781/92 do Estado de Pernambuco.